Tribunal: TJSP
Processo: 1028176-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor garantida por alienação fiduciária – ação revisional de contrato – afastada preliminar de julgamento "ultra petita" – admissibilidade da cobrança da tarifa de "avaliação do veículo usado financiado" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – possibilidade da cobrança do valor relativo a "cap parc premiável", tendo em

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor garantida por alienação fiduciária – ação revisional de contrato – afastada preliminar de julgamento "ultra petita" – admissibilidade da cobrança da tarifa de "avaliação do veículo usado financiado" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – possibilidade da cobrança do valor relativo a "cap parc premiável", tendo em vista que a autora aderiu ao título de capitalização – cobrança abusiva do "seguro auto RCF" e do "seguro prestamista" – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico ou não da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - repetição simples do indébito, com incidência dos juros contratados - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*